Tribunal: TJES
Processo: 0001832-74.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §3º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de acórdão que, ao julgar recursos de apelação, negou-lhes provimento, majorou os honorários sucumbenciais e suspendeu a exigibilidade apenas em relação aos autores, sem consignar que a ré/apelante também é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida à fl. 206 dos autos físicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a condição de beneficiária da gratuidade da justiça da Embargante para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria enfrentar de ofício ou a requerimento da parte.

4. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, determinou a suspensão da exigibilidade apenas em favor dos autores, deixando de contemplar a ré/apelante.

5. Os autos demonstram que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida anteriormente, conforme decisão de fl. 206 dos autos físicos.

6. A ausência de menção expressa à gratuidade da justiça da Embargante no dispositivo do acórdão gera insegurança jurídica quanto à fase executiva e impõe a integração do julgado.

7. O art. 98, §3º, do CPC determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa à condição de beneficiária da gratuidade da justiça para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

2. A parte beneficiária da gratuidade da justiça faz jus à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ainda que majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001832-74.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DA CONCEICAO CHAVES e outros (5)

APELADO: WALDIR KIEPPER e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §3º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de acórdão que, ao julgar recursos de apelação, negou-lhes provimento, majorou os honorários sucumbenciais e suspendeu a exigibilidade apenas em relação aos autores, sem consignar que a ré/apelante também é beneficiária da gratuidade da justiça, deferida à fl. 206 dos autos físicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a condição de beneficiária da gratuidade da justiça da Embargante para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria enfrentar de ofício ou a requerimento da parte.

4. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, determinou a suspensão da exigibilidade apenas em favor dos autores, deixando de contemplar a ré/apelante.

5. Os autos demonstram que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida anteriormente, conforme decisão de fl. 206 dos autos físicos.

6. A ausência de menção expressa à gratuidade da justiça da Embargante no dispositivo do acórdão gera insegurança jurídica quanto à fase executiva e impõe a integração do julgado.

7. O art. 98, §3º, do CPC determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa à condição de beneficiária da gratuidade da justiça para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

2. A parte beneficiária da gratuidade da justiça faz jus à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ainda que majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão que, ao julgar os recursos de apelação, negou-lhes provimento e majorou os honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade apenas em relação aos autores.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que já é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de fls. 206 dos autos físicos, e que tal condição não foi consignada no acórdão para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Instados a se manifestar, os Embargados apresentaram contrarrazões manifestando total
concordância
com o pleito da Embargante, reconhecendo a omissão e pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão que, ao julgar os recursos de apelação, negou-lhes provimento e majorou os honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade apenas em relação aos autores.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que já é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de fls. 206 dos autos físicos, e que tal condição não foi consignada no acórdão para fins de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Instados a se manifestar, os Embargados apresentaram contrarrazões manifestando total
concordância
com o pleito da Embargante, reconhecendo a omissão e pugnando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso vertente, o acórdão embargado, ao tratar da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), determinou a suspensão da exigibilidade apenas em favor dos autores. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
também é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deferida anteriormente à fl. 206 dos autos físicos.

Tal omissão gera insegurança jurídica quanto à fase executiva, sendo imperioso que a condição de beneficiária da gratuidade de justiça da ré/apelante conste expressamente no dispositivo do julgado.

Ressalte-se a postura processual ética dos Embargados que, em observância ao princípio da cooperação, admitiram a existência da falha no julgado e concordaram com a retificação ora pretendida.

Assim, a integração do acórdão é medida que se impõe para aplicar o disposto no art. 98, §3º, do CPC também à Embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para, integrando o acórdão de ID 14531637, sanar a omissão apontada e fazer constar que a exigibilidade da verba sucumbencial devida pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar